Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL. APELAÇÃO. SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. PORTE ILEGAL. ARMA DE FOGO. USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE ILEGAL. POSSIBILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. ARMAMENTO. RESIDÊNCIA. INTERIOR. PORTE OU POSSE ILEGAL. ARMA DE FOGO. USO RESTRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos artigos 12, caput, 14, caput, e 16, caput, da Lei no 10.826/03, à pena definitivas de 06 (seis) anos de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o flagrante verificado na espécie foi eivado de nulidade. Caso ultrapassada a matéria, apreciar se a conduta do réu foi típica e dolosa, bem como analisar, subsidiariamente, se é cabível no caso concreto a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.
III. Razões de decidir
3. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca domiciliar não se deu em razão de critério subjetivo dos agentes ou em virtude do tirocínio policial. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos, tendo em vista a existência de informação concreta e específica de que o acusado comercializava uma arma de fogo por meio de aplicativo de mensagens e a indicação precisa do local onde estaria exercendo essa mercancia. 3.1. Ademais, o próprio acusado franqueou o acesso da equipe policial tão logo anunciada a abordagem na frente de sua residência, tendo colaborado com os investigadores, inclusive lhes entregando seu aparelho celular, a senha e indicando os locais da casa em que estariam os armamentos. 3.2. Não há qualquer motivo para reconhecer a ilegalidade das provas dos autos, visto que a diligência policial ocorreu em observância aos parâmetros legais e constitucionais, porque realizadas com base em fundadas suspeitas.
4. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de agentes públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pelas demais provas produzidas, as quais comprovam a prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como do porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
5. O conjunto fático-probatório produzido nos autos permite concluir, com segurança, a dinâmica dos fatos, sendo comprovado, por meio por meio das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, a prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como do porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
6. Em observância ao princípio in dubio pro reo, restando comprovado nos autos que o réu, inequivocamente, não tinha a intenção de sair de sua residência com arma de fogo de uso permitido, mas tão somente de expor à venda no portão de sua casa a terceira pessoa com quem negociava por meio de aplicativo de mensagens, a medida que se impõe é a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, para o de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com o correspondente redimensionamento da pena.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.